Tribunal: STF
Processo: RE 81566
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-09
Data de publicação: 1978-03-09

Ementa:
1. Discussão acerca do limite da cláusula penal fixado no art. 920 do Código Civil. Acórdão do STF que julgou o caso na consideração de suas peculiaridades. Ausência de discordância com outros arestos da Corte. 
2. Embargos de divergência não conhecido.